Tribunal: TJES
Processo: 5001587-91.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001587-91.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO CUNHA DE CARVALHO
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5001587-91.2019.8.08.0006

Embargante: THIAGO CUNHA DE CARVALHO

Embargado: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

1. Tempestividade

Constata-se da certidão de ID 5633322, que os Embargos de Declaração apresentados pela parte autora estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir.

Consta nos autos que houve a intimação em Diário Oficial (E-DIÁRIO EDIÇÃO 6868 EM 04/07/2023) para a sessão virtual de julgamento que ocorreria das 09h do dia 13/07/2023 às 18h do dia 14/07/2023. O prazo para interposição de recursos fluiria da data de
28/07/2023
.

Contudo, foram juntados nos autos o
Decisum
Colegiado e a certidão de julgamento somente em
01/08/2023
(ID 5584966), sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal (28/07/2023).

Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em
02/08/2023
.

Por conseguinte, a apresentação dos Embargos de Declaração na data de
04/08/2023
é tempestiva.

2. Mérito dos Embargos de Declaração

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da peça recursal, conheço dos embargos de declaração interpostos por THIAGO CUNHA DE CARVALHO e passo à análise das razões recursais.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, a parte recorrente suscitou que consta no voto um erro material, na medida em que deixou de condenar a recorrente (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que inexistia patrono nos autos.

No caso em tela, assiste razão ao embargante
.

Analisando detidamente os autos, a parte autora está assistida por advogada, Dra. MICHELLY SPINASSE, desde o ajuizamento da demanda, a qual inclusive apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica.

Constata-se no voto vencedor de ID 5452994 que o recorrente, ora embargado, foi condenado ao pagamento de custas processuais e não em honorários advocatícios de sucumbência, em desatenção ao disposto no art. 55, da Lei nº 9099/95 (
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
).

Dessa forma, onde consta:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais deixando de condenar em honorários advocatícios, haja vista a inexistência de patrono nos autos.

Passa a constar:

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 10%
sobre o valor da condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa

Ressalta-se o caráter infringente dos Embargos de Declaração ora acolhidos e a concordância com a retificação do julgamento pela EDP, nos moldes acima, conforme contrarrazões de ID 5684488.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado em relação à incidência dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme acima disposto. Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)